Tribunal: STF
Processo: Rcl 66184
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI Nº 2.332/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada pelo Município de Guaxupé, contra decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no Processo nº 1917105-08.2023.8.13.0000, por meio da qual teria sido inobservada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. 
 
 2.	O reclamante narra que figura como devedor de precatório inscrito junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, do qual o Carmo Gustavo Silva Ribeiro é o credor, na condição de herdeiro do beneficiário original. Noticia que o pagamento do valor inscrito no referido precatório foi realizado em julho/2022, após atualização calculada pelo setor responsável.
 
 3.	Informa que o credor, ora beneficiário, inconformado com os juros de 6% (seis por cento) ao ano adotados no cálculo de atualização, impetrou mandado de segurança. Relata que o Órgão Especial do TJMJ concedeu a segurança, determinando a revisão dos cálculos da atualização do precatório, para fazer incidir os juros compensatórios estabelecidos do título judicial, de 12% (doze por cento) ao ano.
 
 4.	Realça que o provimento que gerou o precatório origina-se de ação de desapropriação, na qual figuravam o Município ora reclamante, como ente expropriante, e o proprietário do imóvel expropriado. Sublinha que a decisão, que transitou em julgado em 30/01/2014, fixou a indenização devida, determinando a incidência de juros compensatórios, com fluência a partir da imissão na posse, de acordo com o enunciado nº 164 da Súmula do STF e que, em reexame necessário, o TJMG confirmou a sentença.
 
 5.	Sustenta, em síntese, que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao conceder a segurança para determinar a revisão dos cálculos de atualização do precatório, para incidir os juros compensatórios estabelecidos no título judicial, na proporção de 12% (doze por cento) ao ano, decidiu de forma diversa ao entendimento firmado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF.
 
 6.	 Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão final proferida no Mandado de Segurança nº 1917105-08.2023.8.13.0000. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que seja cassada o ato impugnado.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 7.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	No caso em tela, o Município reclamante aponta como paradigma violado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF.
 
 12.	O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI nº 2.332/DF reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% (seis por cento) ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário nos casos de imissão provisória na posse do bem expropriado pelo Poder Público, conforme previsto no art. 15-A, “caput”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941. Confira-se a ementa do julgado:
 
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 
4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 
5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 
6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 
7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: 
‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 
(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorário’.”
(ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019).
 
 13.	Após oposição de embargos de declaração, apreciados em 18/10/2022, esta Corte decidiu por não modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sob o fundamento de não restarem presentes os requisitos para a medida. Confira-se a ementa do julgado:
 
“Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 
1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41. 
2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 
3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 
4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 
5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.”
(ADI nº 2.332-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022, p. 10/01/2023).
 
 14.	Nesse contexto, o percentual de juros compensatório de 6% a.a. deve ser aplicado a partir da edição da Medida Provisória nº 1.577, de 1997, ou seja, 11 de novembro de 1997.
 
 15.	In casu, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concedeu a segurança, impetrada pelo ora beneficiário, para determinar a revisão dos cálculos de atualização do Precatório nº 67, para incidirem os juros compensatórios estabelecidos no título judicial, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 9; grifos e destaques do original):
 
“(...) Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do MM. Juiz de Direito da Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reduziu o índice de juros compensatórios incidente sobre o valor do crédito do Impetrante, de 1% para 0,5%, inspirando-se em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 2332. 
Segundo constou, o Impetrante é titular do crédito referente ao Precatório n° 67 – Alimentar, devido pelo Município de Guaxupé, no valor histórico de R$ 46.564,52 (quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), liquidados na data de 30/01/2014. 
Em julho de 2022, intimou-se o Impetrante acerca do pagamento do precatório, solicitando a indicação de conta corrente para depósito do crédito. 
Entretanto, o alvará expedido pela CEPREC, em 14/07/2022, contemplou valor inferior ao esperado pelo Impetrante, em razão da redução dos juros compensatórios estabelecidos no título executivo (1% - um por cento) para o índice estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 2332 (0,5% - meio por cento) – eventos 04/05. Essa alteração derivou de determinação da autoridade coatora.
No julgamento da referida ADI, o Supremo Tribunal Federal sedimentou ser constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 
A ementa do julgado contemplou os seguintes dizeres:
(...)
O entendimento, no entanto, não pode ser aplicado na atualização do precatório do Impetrante. 
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em razão de sentença, submetem-se ao regimente de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República. 
O art. 1º-E da Lei n° 9.494/97 autoriza o Presidente do Tribunal de Justiça a revisar as contas elaboradas para aferição do valor dos precatórios antes do seu pagamento ao credor, corrigindo erros materiais ou inexatidões, desde que respeitados os limites do título judicial:
(...)
O art. 406, §1º, do RITJMG, por sua vez, veda a discussão, nos autos do precatório, de questões de mérito precedentes à sua formação. 
Logo, inexistindo erro material no cálculo do precatório devido ao Impetrante, é vedada a substituição/redução, na seara administrativa, do índice de juros compensatórios definido no título executivo transitado em julgado, ainda que para adequá-lo ao recente precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido pacificou este Órgão Especial:
MANDADO DE SEGURANÇA - JUIZ DE DIREITO DA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - PRECATÓRIO ORIGINADO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - ÍNDICE DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO - TRÂNSITO EM JULGADO - ADI 2332 - INAPLICABILIDADE - PREVALÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO - SEGURANÇA CONCEDIDA. O crédito derivado de condenação judicial será liquidado, na forma da lei, obedecendo aos parâmetros decididos na sentença terminativa, aplicando-se os índices de juros de mora e correção monetária previamente definidos. Ainda que não se desconheça o julgamento da ADI 2332 pelo C. Supremo Tribunal Federal, que modificou os juros remuneratórios em casos como o trazido à baila no presente mandado de segurança, é incontroverso que tal se deu apenas e tão somente após o trânsito em julgado da formação do precatório objeto dos autos. Nesta senda, uma vez que as modificações fixadas na ADI 2332 foram posteriores ao exaurimento da fase de constituição do precatório, não se admite a alteração dos índices de atualização definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 16/12/2022, publicação da súmula em 23/01/2023) 
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. JUIZ CONCILIADOR DA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. PRECATÓRIO ORIGINADO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ÍNDICE DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO. TRÂNSITO EM JULGADO. ADI 2332. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU ERRO DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 474 do CPC/73, aplicável à espécie, conclui-se que uma vez transitado em julgado a sentença, torna-se impossível a rediscussão de matérias que poderiam ter sido alegadas e suscitadas a tempo e modo, operando-se o efeito da coisa julgada. 2. Ainda que não se desconheça o julgamento da ADI 2332 pelo C. Supremo Tribunal Federal, que modificou os juros remuneratórios a casos como o trazido à baila no presente mandado de segurança, é incontroverso que tal se deu apenas e tão somente após o trânsito em julgado da formação do precatório objeto dos autos. Assim, uma vez que as modificações na incidência dos juros compensatórios fixados na ADI 2332 foram posteriores ao exaurimento da fase de constituição do precatório, há de ser reconhecida a imutabilidade da relação jurídica material ali estabelecida. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 06/10/2022) 
MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO ORIUNDO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DEFINIÇÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO - INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU ERRO DE CÁLCULO - ALTERAÇÃO - ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA. Sob pena de violação da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, em sede de pagamento de precatório, não é possível alterar os critérios de cálculo da dívida estabelecidos no título judicial transitado em julgado. Embora o art. 1º-E da Lei Federal nº 9.494/1997 possibilite revisar os cálculos do precatório antes de seu pagamento, é certo que a atuação da CEPREC limita-se ao exame da regularidade formal do ato expedido, como a apreciação de eventuais erros materiais ou de cálculo aritmético, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de juros ou de correção monetária. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 26/07/2022)
MANDADO DE SEGURANÇA - AUTORIDADE COATORA - JUIZ DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS (CEPREC) - PRECATÓRIO ORIUNDO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUROS COMPENSATÓRIOS - 12% AO ANO - TRÂNSITO EM JULGADO - REDISCUSSÃO DO ÍNDICE DE JUROS - ADI 2332 DO STF - INAPLICABILIDADE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA - SEGURANÇA CONCEDIDA. - Considerando o trânsito em julgado de decisão proferida em ação de desapropriação, em que foi definido índice de juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, é vedada a revisão dos critérios fixados em título judicial, com base em entendimento atual do e. STF, em sede da ADI nº 2332, sob pena de violação aos princípios da inviolabilidade da coisa julgada e da garantia da segurança jurídica. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 23/06/2022, publicação da súmula em 07/07/2022)
Logo, caracterizada a ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, em razão de ato perpetrado pelo MM. Juiz da Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é imperativa a concessão da segurança postulada.
DISPOSITIVO
Posto isso, encaminho a votação no sentido de conceder a segurança, para determinar a revisão dos cálculos de atualização do Precatório nº 67 – Alimentar, de titularidade do Impetrante, para fazer incidir os juros compensatórios estabelecidos no título judicial. 
O Impetrado é isento do pagamento de custas. 
Sem honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei n° 12.016/2009 e das orientações sumulares pertinentes – 512 do STF e 105 do STJ.”
 
 16.	Com efeito, apesar de mencionada no acórdão pelo qual concedida a segurança, a regra estabelecida pela ADI nº 2.332/SD, prevaleceu o que decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no tocante aos juros compensatórios em precatório oriundo de ação de desapropriação. 
 
 17.	Dessa forma, constata-se que a decisão reclamada está em descompasso com o decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 2.332/DF, cujo julgamento possuí eficácia ergma omnes e vinculante. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:
 
“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl 42.005-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda turma, j. 29/03/2021, p. 06/04/2021).
 
 18.	Destaco, por fim, que é prevalente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios ou compensatórios firmada em decisão transitada em julgado não impede a incidência da jurisprudência vinculante sobre o ponto. Nessa linha: AI nº 850.091-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2013, p. 18/11/203; RE nº 1.334.360-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021; e RE nº 1.297.234-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2021, e p. 31/08/2021.
 
 19.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no Mandado de Segurança nº 1917105-08.2023.8.13.0000, no tocante aos juros compensatórios, e determinar que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator